Tribunal: TJDFT
Processo: 0000210-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVAS.
Conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, cometida no contexto de violência doméstica e familiar.
Apelação desprovida.